Tribunal: TCU
Processo: 020.365/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8082/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.365/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrew Pessoa de Menezes (XXX.482.613-XX); Elita Machado de Sousa (XXX.363.463-XX); Gloria Regina Fernandes (XXX.934.027-XX); Jaqueline da Silva Wanderley (XXX.614.367-XX); Josiane Costa Peck (XXX.523.732-XX); Josiane Costa Peck (XXX.523.732-XX); Juliane Priscila Costa Peck (XXX.328.682-XX); Juliane Priscila Costa Peck (XXX.328.682-XX); Marcus Vinicius Moura Wanderley (XXX.758.832-XX); Nayara Fernandes de Azevedo (XXX.635.637-XX); Sheila da Silva Wanderley (XXX.209.247-XX); Suzana da Silva Wanderley de Oliveira (XXX.739.177-XX); Valeria da Silveira Peck Mendes (XXX.223.527-XX); Vania dos Santos Goncalves (XXX.516.357-XX); Vanir Ferreira de Menezes (XXX.252.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.